Tribunal: STF
Processo: Rcl 70758
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Art. 5º da Constituição da República. 3. Ausência de paradigma com efeito vinculante. 4. Reclamação usada como sucedâneo de recurso. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental desprovido.